Tribunal: TJDFT
Processo: 0746514-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. AUTOEXECUTORIEDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato administrativo demolitório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se há vício no ato administrativo que determinou a demolição de edificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Público, no exercício de seu poder de polícia, pode promover a demolição imediata de construções irregulares, conforme autoriza o Código de Edificações do Distrito Federal.
4. A autoexecutoriedade dos atos administrativos prescinde de autorização judicial prévia quando se trata de atuação legítima fundada no poder de autotutela e de polícia, sendo dispensável a notificação quando a obra é manifestamente irregular.
5. A regularidade da edificação não foi comprovada mediante a exibição de licença para construir e/ou carta de habite-se. Nesse contexto, não se pode impedir a Administração de exercer o poder de polícia, nem a aplicação de penalidade prevista em lei. Afinal, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, de maneira que somente podem ser afastados mediante prova razoável em sentido contrário, o que não se verifica no caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança denegada.
Tese de julgamento: O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual não pode ser afastada em virtude da falta de elementos em sentido contrário.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 1°.